Tribunal: TJBA
Processo: 8039835-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039835-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VALDECI PINA SANTANA Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como FABIO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JULIA AUGUSTA DA CONCEIÇÃO Advogado(s):JOAO MORAIS DA PURIFICACAO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. INOCORRÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por Valdeci Pina Santana contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Macaúbas, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0000893-13.2011.8.05.0156, deferiu pedido de reintegração de posse em favor do espólio de Júlia Augusta da Conceição, determinando a desocupação da área rural denominada “Riachão do Daniel”. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em saber se: (i) a decisão agravada extrapolou os limites objetivos da coisa julgada ao determinar a reintegração de posse; e (ii) seria possível o reconhecimento da decadência do direito de anular a doação na fase de cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 3. A sentença proferida nos autos da ação de anulação de doação nº 0000894-95.2011.8.05.0156, integrada pelos embargos de declaração, declarou expressamente a nulidade das doações realizadas por Arlinda Augusta da Conceição e por Júlia Augusta da Conceição, determinando o cancelamento do registro imobiliário e o retorno do bem ao espólio da falecida. 4. O art. 489, §3º, do CPC impõe interpretação sistemática das decisões judiciais, devendo-se considerar o conjunto de seus elementos e o princípio da boa-fé, razão pela qual o juízo de origem agiu corretamente ao interpretar a coisa julgada de forma contextual. 5. A alegação de decadência do direito de anular a doação não subsiste, pois tal matéria foi apreciada e decidida na ação originária, estando acobertada pela coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC. 6. Conforme entendimento do STJ, matérias de ordem pública já decididas não podem ser reapreciadas em razão da preclusão pro judicato (EREsp nº 1.488.048/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 13.11.2024). 7. A posse exercida pela agravante não tem o condão de afastar os efeitos da sentença transitada em julgado que declarou a nulidade da doação e determinou o retorno do bem ao patrimônio do espólio. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. Não há extrapolação dos limites objetivos da coisa julgada quando a decisão judicial, devidamente integrada por embargos de declaração, declara nulas as doações e determina o retorno do bem ao patrimônio do espólio. 2. É vedado o reexame de matéria já decidida em razão da preclusão pro judicato.” ___________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §3º; 502; 505, I; 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.488.048/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 13.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8039835-67.2025.8.05.0000, figurando como agravante VALDECI PINA SANTANA e como agravado ESPÓLIO DE JULIA AUGUSTA DA CONCEIÇÃO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.